Tribunal: TCU
Processo: 032.430/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11012/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.430/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudia Marcia Arruda Leite (XXX.081.187-XX); Elisabete Baptista Soares (XXX.859.907-XX); Elson Luiz Gatto Polo (XXX.532.737-XX); Emerita Breder de Barros (XXX.129.187-XX); Marcia Correa Almeida (XXX.469.067-XX); Maria Cristina Guerreiro da Silva (XXX.940.377-XX); Marta Janete da Silva Sanguedo (XXX.423.317-XX); Mauricio Sa Bagueira Leal (XXX.281.437-XX); Zied Costa Zaror Filho (XXX.625.007-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.